Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701738-05.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELINA VIEIRA LIMA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURELINA VIEIRA LIMA COSTA , em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do juízo de origem para que o Distrito Federal disponibilize uma vaga de tratamento de hemodiálise próxima a sua residência. Alega a agravante que sofre com hipertensão e doença renal crônica dialítica, realiza tratamento de hemodiálise no Hospital Regional de Taguatinga e, atualmente, encontra-se internada no Hospital Regional de Samambaia, com condição de alta hospitalar, porém, impossibilitada devido à falta de vagas para o tratamento dialítico próximo a sua residência. Requer a transferência das sessões realizadas no Hospital Regional de Taguatinga para a unidade mais próxima à sua residência, em Sobradinho. É o breve relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Apesar do estado de saúde crítico, a agravante está sendo atendida pelo Hospital Regional de Taguatinga em programa regular de hemodiálise 3 vezes por semana, conforme exigência médica. Assim, o simples fato de realização do tratamento em local distante da sua residência não caracteriza perigo de dano irreparável. Ademais, não há disponibilidade de vaga em clínica pública ou conveniada mais próxima de sua residência (72480473 - Pág. 32) e a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, poderia implicar violação na ordem preestabelecida de fornecimento do serviço de saúde, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da autora. Portanto, o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito